Tribunal: STF
Processo: HC 187021
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jair Rodrigues Mendes, em favor de Guilherme dos Santos do Couto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 519.654/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme dos Santos do Couto, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0353684-24.2018.8.21.7000. 
    Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 9/9/2016, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e corrupção de menores (fls. 14/16). 
    Em 6/12/2016, o Magistrado primevo substituiu a custódia cautelar por prisão domiciliar (fls. 35/38). 
    Foi requerida a revogação da custódia cautelar do paciente, a qual foi deferida pelo Juízo singular, na data de 29/11/2017, em razão do excesso de prazo na instrução processual (fls. 45/46). 
    Irresignado, o órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido, por unanimidade, pelo Colegiado estadual em 18/6/2019, em aresto assim ementado (fl. 47): 
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. Mostra-se inaceitável a extrapolação dos prazos processuais, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, devidamente demonstradas, o que não ocorre no caso vertente. A gravidade dos fatos cuja prática é imputada aos recorridos (teriam, em virtude da suposta subtração por parte da vítima da quantia de quarenta reais, pertencente a um adolescente que também concorreu para a prática do delito, juntamente com outros três adolescentes, desferido golpes de faca contra o ofendido, levando-o à morte), revela a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a segregação cautelar. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, afastarem a prisão cautelar, com o que o fato de serem os recorridos primários em nada obsta sua segregação cautelar. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 
    Daí o presente mandamus, no qual se alega, em suma, que não se encontram presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva. 
    Ressalta-se que o Magistrado a quo, após decretar a prisão preventiva do impetrante, inicialmente converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar em 6/12/2016 e, após, concedeu-lhe a liberdade provisória, isto em 29/11/2017, ou seja, já se passou mais de 1 ano e 8 meses em liberdade provisória, sem que fosse registrada nenhuma outra ocorrência policial em seu desfavor (fl. 5). 
    Destacam-se as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa. 
    Requer-se, assim, a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. (eDOC 7)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante afirma que a prisão temporária foi decretada de ofício, pois não havia representação do Ministério Público nem da autoridade policial.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Quanto aos fundamentos da prisão, de acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 
    O Tribunal estadual, ao prover o recurso em sentido estrito para restabelecer a prisão preventiva, assim fundamentou sua decisão no que interessa (fls. 47/55 - grifo nosso): 
    [...] A prisão preventiva dos recorridos, fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, foi decretada no dia 9 de setembro de 2016, tendo sido os mandados efetivamente cumpridos em 12 de setembro de 2016 (Alisson) e 13 de setembro de 2016 (Guilherme). 
    Com o recebimento da denúncia, seguiu-se a instrução do processo até que, no dia 29 de novembro de 2017, o magistrado revogou a segregação ao argumento do excesso de prazo na formação da culpa, nos termos seguintes (fl. 456): 
    [...] Assim posta a questão, revela-se presente o fumus comissi delicti, não subsistindo o argumento ventilado pelo magistrado para concessão da liberdade aos recorridos, consistente, em síntese, na primariedade destes. 
    Isso porque, na esteira do recente posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da constrição", com o que o fato de serem os recorridos primários em nada obsta sua segregação cautelar, sobretudo se o acusado ALISSON registra uma condenação irrecorrível pela prática anterior de receptação e porte de arma de fogo de uso permitido (n. 012/2.18.0000718-3), bem como está a responder a processo outro, pelo cometimento de tráfico de drogas e associação para o tráfico (n. 012/2.19.0000459-3). 
    Ademais, a gravidade do fato cuja prática é imputada aos recorridos (teriam, em virtude da suposta subtração por parte da vítima da quantia de quarenta reais, pertencente a um adolescente que também concorreu para a prática do delito, juntamente com outros três adolescentes, desferido golpes de faca contra o ofendido, levando-o à morte), revela a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a segregação cautelar. [...] 
    Ademais, merece destaque a afirmação feita pelo magistrado ao acolher a representação policial e decretar a prisão preventiva dos acusados, no sentido de que a testemunha ocular do fato (Bruna dos Santos Rocha) afirmou, em sede policial, que "foi ameaçada pelos investigados caso lhes entregasse para a Polícia" e que "continua sendo ameaçada, tanto que registrou ocorrência sob n. 3257/2016, buscando amparo do Poder Judiciário", o que, à evidência, também põe à mostra a necessidade da prisão cautelar por conveniência da instrução criminal. [...] 
    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Durval Tadeu Guimarães em seu parecer, ressaltando que (fl. 105 - grifo nosso): 
    [...] 4. Conforme bem entendeu o Tribunal de origem, a prisão preventiva do paciente é medida necessária para a garantia da ordem pública, notadamente diante da extrema gravidade dos fatos delituosos que lhe são imputados na denúncia (fls. 8/11), a saber, a) homicídio triplamente qualificado (consta que o paciente e demais acusados perseguiram a vítima devido ao suposto furto da quantia de RS 40.00 e, ao alcançá-la, passaram a lhe atacar com golpes de faca, facão e pedra, vindo-lhe a causar a morte, b) corrupção de menores e c) coação no curso do processo. [...] 
    6. Não merece prosperar o argumento de que o paciente permaneceu mais de 01 ano e 08 meses, desde que lhe foi concedida a liberdade provisória pelo juiz de primeiro grau, sem praticar nenhum ato ilícito, o que demonstraria a desnecessidade do restabelecimento de sua prisão preventiva. Mais relevante do que isso c o lato de o paciente ter ameaçado de morte a testemunha Bruna caso ela procurasse a polícia para noticiar o homicídio, o que, relevante observar, foi considerado como coação no curso do processo, conforme o delito imputado ao paciente na denúncia (3º fato delituoso).
    7. Nesse contexto, a prisão preventiva é medida que se impõe para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, sendo irrelevante invocarem-se condições pessoais favoráveis. [...]
    Da leitura das peças que compõem estes autos, verifica-se que a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para garantia da ordem pública, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (corrupção de menores e homicídio qualificado, em concurso de agentes, cometido com emprego de armas brancas e pedradas, por suposta vingança de um furto de R$ 40,00 - quarenta reais). Aliado a tal fundamento, destacou-se, ainda, a imprescindibilidade da custódia para a conveniência da instrução criminal, em razão da notícia de que o paciente teria ameaçado a testemunha presencial do delito. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 
    Com efeito, temos entendido que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017). 
    […]
    Assim, destacou-se, ainda, a imprescindibilidade da custódia para a conveniência da instrução criminal, em razão das notícias de que o réu intimidou testemunha. 
    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada, em razão da elevada periculosidade do paciente e da violência concreta aplicada na execução do crime.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ademais, há registro de ameaça à testemunha, motivo suficiente para a prisão cautelar, verbis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 152.600, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente